Tribunal: TJSP
Processo: 1001824-89.2019.8.26.0396
Classe: Apelação Cível / Previdência privada
Órgão julgador: Luiz Eurico
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-14
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
PREVIDÊNCIA PRIVADA – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - REGRAS DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – COMPROVADA REGULARIDADE DA NOTIFICAÇÃO PARA FINS DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL – PROVIDÊNCIA NÃO CUMPRIDA PELA AUTORA – SUSPENSÃO NO PAGAMENTO DO BENEFÍCIO MOTIVADA – DANO MATERIAL E MORAL NÃO CARACTERIZADOS - RECURSO NÃO PROVIDO